Tribunal: TJDFT
Processo: 0758033-93.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL. PRESERVADO. PLANO DE PAGAMENTO. QUITAÇÃO EM 60 (SESSENTA) MESES. NÃO ATENDIDO OS REQUISITOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que, na ação de repactuação de dívidas, extinguiu o processo sem resolução de mérito pela falta de condição específica de procedibilidade, com fundamento no art. 485, VI, do CPC.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão é analisar se o plano de pagamento apresentado pela parte autora para fins de repactuação de dívidas observa os requisitos estabelecidos no Código de Defesa do Consumidor.
III. Razões de decidir
3. A Lei no 14.181/2021 acrescentou novos dispositivos ao Código de Defesa do Consumidor com o propósito de estabelecer um procedimento especial destinado a permitir que os consumidores que estão em situação de superendividamento possam renegociar suas dívidas.
4. O art. 3o do Decreto n. 11.150/22 estabeleceu o mínimo existencial como a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais). No caso, a autora percebe proventos superiores a essa quantia.
5. Um dos requisitos previstos para o pagamento da dívida é a sua quitação no prazo máximo 05 (cinco) anos, nos termos do art. 104-B, §4o, do CDC, o que, na presente hipótese, não poderia ser cumprido diante do elevado valor do débito.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido.
________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 104-A, caput e art. 104-B, §4o; CPC, art. 485, VI.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1764711, 07241696320228070003, Relator: Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, j. 27/9/2023; Acórdão 1748743, 07362609420228070001, Relator: Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 23/8/2023; Acórdão 1617029, 07071305920228070001, Relator: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 21/9/2022; Acórdão 1715002, 07015361520238070006, Relator: Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 13/6/2023.